Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705182-84.2024.8.07.0010 APELANTE: WAGNER LIMA DA NOBREGA, JONATHAN WAGNER ARAUJO DA NOBREGA APELADO: VIVIANE NERI DOS SANTOS DESPACHO Às partes, para aguardarem a inclusão do processo em pauta presencial, a fim de requererem inscrição para sustentação oral, na forma regimental. Publique-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora